Tribunal: TJPA
Processo: 0001824-12.2019.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001824-12.2019.8.14.0018

APELANTE: DAVID ANTONIO ROSA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0001824-12.2019.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURÍONOPOLIS – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: DAVID ANTONIO ROSA BRITO

ADVOGADO:
LUCIVANIA MACEDO DE CARVALHO - OAB/PA 35.073

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
LARISSA NOLASCO - OAB/PA 28031-A LÍGIA NOLASCO -

OAB/PA 28030-A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por David Antonio Rosa Brito contra sentença da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, constituindo título executivo judicial e condenando o requerido ao pagamento de R$ 850.732,19. O apelante alegou inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e ausência de liquidez da dívida, pleiteando a improcedência da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de abertura de crédito rotativo, acompanhado de comprovante de empréstimo, extrato bancário e demonstrativo de débito, constitui prova escrita idônea, certa e líquida para embasar ação monitória; (ii) estabelecer se, diante da dúvida quanto à idoneidade dos documentos, deveria ter ocorrido a conversão do rito monitório em procedimento comum, nos termos do art. 700, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de abertura de crédito rotativo, por si só, não comprova a dívida, pois não indica valor específico devido, tratando-se apenas de contrato de adesão ao cheque especial.

4.

O comprovante de empréstimo apresentado carece de validade, pois não contém a assinatura do cliente, não demonstrando ciência ou concordância do devedor quanto à operação.

5.

O extrato bancário juntado não comprova a efetiva liberação do valor alegadamente emprestado, revelando inconsistências com os documentos apresentados.

6.

O demonstrativo de cálculo mostra falhas graves, omitindo períodos e valores intermediários, o que compromete a transparência e a liquidez da dívida exigida.

7.

A ausência de prova escrita clara, certa e líquida inviabiliza a utilização da via monitória, exigindo, por cautela, a conversão do procedimento para o rito comum, a fim de permitir dilação probatória.

8.

A sentença de procedência foi proferida sem observar o disposto no art. 700, § 5º, do CPC, o que configura nulidade e impõe a cassação do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de abertura de crédito, desacompanhado de documentos idôneos que demonstrem de forma inequívoca a constituição e liquidez da dívida, não pode embasar ação monitória.

2.

A ausência de assinatura no comprovante de empréstimo e a inconsistência dos extratos e demonstrativos apresentados inviabilizam a certeza e liquidez do crédito.

3.

Diante da dúvida quanto à idoneidade dos documentos, o magistrado deve converter o procedimento monitório em comum, nos termos do art. 700, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 700, §§ 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, REsp n. 1.955.835/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.06.2022, DJe 21.06.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.151839-8/001, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 15ª Câm. Cível, j. 10.05.2024, pub. 15.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0001824-12.2019.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURÍONOPOLIS – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: DAVID ANTONIO ROSA BRITO

ADVOGADO:
LUCIVANIA MACEDO DE CARVALHO - OAB/PA 35.073

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
LARISSA NOLASCO - OAB/PA 28031-A LÍGIA NOLASCO -

OAB/PA 28030-A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DAVID ANTONIO ROSA BRITO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis – Pa, que julgou no seguinte sentido:

julgo procedente o pedido feito,
com base nos arts. 487, I do CPC, constituindo-se o título executivo judicial, na forma do artigo 702, §2º do Código de Processo Civil condenando a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 850.732,19 (oitocentos e cinquenta mil, setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), corrigido monetariamente desde a citação e com a aplicação de juros de mora desde a publicação desta sentença.
(Pje ID nº
20686726, páginas 1-3)

Em suas razões, sustenta a reforma da sentença sob as seguintes vertentes:

- Inépcia da petição inicial;

- Carência da ação por ilegitimidade ativa;

- Danos morais indenizáveis devidos;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº
20686743 páginas 1-10)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
20686746, páginas 1-8)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0001824-12.2019.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURÍONOPOLIS – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: DAVID ANTONIO ROSA BRITO

ADVOGADO:
LUCIVANIA MACEDO DE CARVALHO - OAB/PA 35.073

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
LARISSA NOLASCO - OAB/PA 28031-A LÍGIA NOLASCO -

OAB/PA 28030-A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço o Recurso de Apelação Cível, pois presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inicio indicando haver questões que precisam ser apreciadas com maior zelo, e para preservar o entendimento do cenário posto, divido a análise em duas seções, a saber:

– Quanto ao acervo probatório e

– Quanto ao procedimento adotado.

Às ponderações.

1 – Incerteza quanto à constituição do título executado e condição modificativa do direito ao crédito pretendido.

Destaco o art. 373, inc. I do CPC:

373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Também a Súmula 247 do STJ, a saber:

SÚMULA N. 247:
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Conforme entendimento sumular acima,
BANCO DO BRASIL S/A
instruiu a peça exordial com os seguintes documentos:

1 – Contrato de Abertura de Crédito Rotativo. (Pje ID nº
20686696)

2 – Comprovante de empréstimo/financiamento. (Pje ID nº 20686696)

3 – D
emonstrativo de cálculo. (Pje ID nº
20686699)

4 – Extrato da conta bancária do devedor. (Pje ID nº 20686699)

Assim, apresentado o Contrato de Abertura de Crédito Rotativo nº 876186522, e sendo prova escrita hábil para o processamento da ação monitória, o executado embargou alegando desconhecer o título acostado. O que nos leva a reanalisar todos os documentos apresentados para ponderar quando ao direito monitório da instituição financeira.

Pois bem.

À luz da distribuição estática do ônus da prova, na forma do art. 373, inc. I do CPC, analiso os subsídios probantes do direito do autor.

A partir deste momento elegemos o tipo de contrato posto:
Cheque especial.

No tocante ao
Contrato de Abertura de Credito Rotativo nº 876186522
, vejo estar assinado por
DAVID ANTONIO ROSA BRITO
e mais duas testemunhas devidamente qualificadas, logo, aparentemente se reveste de regularidade. (Pje ID nº 20686699)

Quanto ao
Comprovante de empréstimo/financiamento
, percebo que consta
(1)
os dados básicos do titular da conta corrente;
(2)
modalidade e tipo de operação;
(3)
valor emprestado e valor liberado;
(4)
encargos efetivos (taxas, tributos e seguro) e
(5)
cronograma previsto para pagamento. (Pje ID nº 20686696, página 19)

Porém, notei desde logo, que há vício no documento, pois ausente a assinatura do cliente, vejamos:

Perceba que na parte final do comprovante de empréstimo, necessário é a assinatura do correntista, indicando estar ciente do empréstimo realizado. O que não ocorreu.

Agora, correlaciono os dois documentos para construir o raciocínio que nos leva a identificar as condições modificativas do direito do autor.

Salvo melhor Juízo, entendo que o Contrato de abertura de Crédito Rotativo,
se analisado isoladamente
, não comprova a certeza e liquidez da dívida exigida, pois o referido acordo é apenas para aderir aos serviços do banco, logo, em explicação simplória,
é um Contrato de Adesão ao Cheque Especial
.

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS E CÁLCULOS COMPLEMENTARES. IMPRESTABILIDADE COMO PROVA ESCRITA PARA FINS MONITÓRIOS. EXTINÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória baseada em "Contrato de Abertura de Crédito". O recorrente sustenta que o referido contrato não possui liquidez, pois depende de extratos bancários e cálculos complementares para a apuração do valor devido, tornando-o imprestável para a constituição de título executivo por meio de ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o "Contrato de Abertura de Crédito" utilizado como prova escrita no pedido monitório possui liquidez suficiente para embasar a formação de título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige a existência de prova escrita sem eficácia executiva que demonstre, de forma clara, a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
O contrato de abertura de crédito, por sua própria natureza, não permite a definição exata do montante devido no momento da inadimplência, pois o saldo devedor pode sofrer variações ao longo do tempo, dependendo de lançamentos, encargos e amortizações.

A necessidade de apresentação de extratos e cálculos adicionais para determinar o valor devido afasta a liquidez do documento, tornando-o imprestável para a constituição de título executivo na via monitória.
A doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que documentos que não indicam expressamente o valor exato da dívida não preenchem os requisitos exigidos para a ação monitória, devendo o credor buscar a via ordinária para o reconhecimento do crédito.

Diante da ausência de prova escrita líquida e certa, impõe-se o acolhimento dos embargos monitórios e a consequente extinção da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O contrato de abertura de crédito, por não indicar de forma exata o montante devido e depender de cálculos complementares para sua liquidez, não pode embasar pedido monitório.

A ação monitória não pode ser utilizada para conferir força executiva a documento que carece de certeza e liquidez, sendo necessário o ajuizamento de ação de conhecimento para a apuração do crédito.
A imprestabilidade do documento que embasa o pedido monitório conduz à improcedência da ação e ao acolhimento dos embargos monitórios.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.526806-5/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2025, publicação da súmula em 20/05/2025)

No momento de abertura do crédito, o limite concedido foi mínimo (R$ 1.000,00), mas é na vigência do contrato-base que os empréstimos subsequentes são celebrados.

Em linhas mais simples. Contrato de abertura do crédito é a mãe e os empréstimos subsequentes são filhos, sendo estes vinculados àqueles.

Perceba que, lá não consta a quantia devida, – R$ 242.605,13, por isso, relembra-se, o contrato de abertura de crédito, se tomado isoladamente, não demonstra a certeza da dívida, devendo ser conjugado com outros documentos que comprovem o empréstimo.

À vista disso, o valor aqui exigido advém do contrato-filho conforme visto no
comprovante de empréstimo
juntado pelo autor, lá consta o valor tido como devido, mas também não é hábil quando não está assinado pelo cliente. Fato curioso, pois incompreensível que a via do banco não esteja assinada. (PJe ID nº 20686700, página 2)

Vou além, ainda sobre o
comprovante de empréstimo
, consta expressamente que o valor liberado foi R$ 223.950,30 (o que efetivamente deveria ser creditado na conta do cliente):

Por outro lado,
BANCO DO BRASIL S/A
juntou extrato bancário da conta corrente do Apelante, com período de 27.07.2016 a 25.11.2016, mas notei que os documentos são dissonantes,
pois não há o registro de recebimento do valor liberado (R$ 223.950,30),
conforme Pje ID nº 20686699:

O extrato bancário juntado aos autos não faz prova do direito do autor, sendo mais uma fragilidade da ação.

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação monitória proposta com base em contrato de abertura de crédito rotativo, sob fundamento de ausência de interesse de agir por insuficiência documental.

Apelante apresentou contrato e demonstrativo de débito, mas deixou de juntar extratos bancários, mesmo após intimação para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de extratos bancários impede o prosseguimento da ação monitória baseada em contrato de abertura de crédito em conta corrente com limite rotativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de extratos bancários é necessária para demonstrar a efetiva utilização do crédito disponibilizado e a origem do débito cobrado, não sendo suprida por planilhas unilaterais.

O art. 700, §§ 3º e 4º, do CPC exige que o autor apresente prova escrita capaz de demonstrar a existência do débito.
A parte autora foi oportunizada a emenda da inicial para regular instrução documental e não atendeu de forma adequada à determinação judicial.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o contrato de abertura de crédito deve vir acompanhado de extratos, sob pena de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Na ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito rotativo, é indispensável a juntada dos extratos bancários que demonstrem a utilização do limite e a constituição do débito. A ausência dos referidos documentos, mesmo após intimação, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir."

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.313612-4/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2025, publicação da súmula em 25/08/2025)

Até aqui, as provas são inconsistentes quanto a constituição da dívida.

Prossigo.

A incerteza do recebimento do valor, nos remete a outra falha nas provas, qual seja:
planilha de atualização do débito com grave inconsistência quanto a periodicidade e montante devido.

BANCO DO BRASIL S/A
informa na inicial que o Apelante
não pagou parcela alguma do empréstimo
, ocorrendo o vencimento antecipado da totalidade da dívida em 15 de janeiro de 2017.

No demonstrativo de débito apresentado, o cálculo foi realizado para o período de 15.01.2017 até 20.04.2019 (propositura da ação), porém, há um salto de 2017 para 2019, de igual forma o valor salta de R$ 272.717,28 devidos em 15.01.2017, para incríveis R$ 850.732,19 devidos em 2019. Vejamos:

*Imagem ajustada para o sistema PJE.

*original consta no ID 20686699 página 6.

Diante disso, pergunta-se: por qual motivo os valores de 2018 foram ocultados no demonstrativo?

Não vislumbro qualquer justificativa para recortar a quantia devida em 2018, pois é direito do devedor saber a evolução detalhada do valor que está sendo compelido a pagar.

Destaco o seguinte julgado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 700 DO CPC -
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - SÚMULA 249 DO STJ - LÍQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - MEMÓRIA DE CÁLCULOS DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO/EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - ART. 700, § 2º, INCISO I, CPC - NÃO ATENDIMENTO - INICIAL INEPTA.

Tendo o recorrente impugnado os principais fundamentos da sentença, apresentando argumentos legais e jurisprudenciais para a busca da sua reforma, não há que se cogitar o não conhecimento do recurso.

A ação monitória não é a via adequada para a cobrança de dívidas ilíquidas, devendo vir acompanhada de prova escrita representativa da dívida, que seja reputada juridicamente hábil a comprovação do seu montante.

Conforme exigência imposta pelo inciso I, do § 2º, do art. 700 do CPC, na petição inicial, incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. O § 4º desse mesmo dispositivo legal, por sua vez, estabelece que a inobservância dessa formalidade enseja o indeferimento da inicial.
Conforme enunciado da Súmula 249 do STJ, "o contrato de abertura de crédito em
conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".
A memória de cálculos pela qual não é possível aferir-se a como a dívida foi constituída até a utilização do valor máximo do crédito disponibilizado, contudo, não se presta a tal finalidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.572679-7/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2021, publicação da súmula em 04/02/2021)

Sendo assim, predico como inservível o demonstrativo apresentado, visto não ter credibilidade para comprovar o valor a ser pago. Não se trata apenas de mera imprecisão de valores, mas sim de falta de transparência quanto ao caminho contábil que conduziu ao montante executado, o que pode eventualmente culminar em vantajosidade pecuniária indevida para o banco credor.

Temos então o seguinte cenário:

– Contrato de Abertura do Crédito não comprova a dívida porque não indica qualquer valor;

– Comprovante do empréstimo não prova porque não está assinado pelo cliente;

– Extrato bancário da conta corrente não consta o recebimento do valor;

– Demonstrativo de cálculo com informações obscuras e que não mostra de forma linear a evolução da quantia exigida;

Diante do exposto,
o procedimento monitório exige prova escrita cabal, sem força executiva, em que o devedor reconheça a existência da dívida e seu valor (certeza e liquidez). Logo,
tido como inservíveis os documentos que embasam a pretensão, certo é o acolhimento dos embargos monitórios e a improcedência da ação.

Nessa perspectiva.

EMBARGOS MONITÓRIOS -
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - VINCULAÇÃO A CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO.

A ação monitória deve ser proposta com base em prova escrita que comprove a certeza e a liquidez da dívida, uma vez que a via injuncional, justamente por seguir um rito de cognição sumária, não comporta fase de liquidação e nem dilação probatória acerca do
quantun debbeatur
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.151839-8/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2024, publicação da súmula em 15/05/2024)

Passo a análise das questões processuais.

2 – Conversão do rito – procedimento comum é a via para atribuir idoneidade ao título.

No caso posto, o magistrado de piso considerou como válida todas as provas apresentadas e julgou procedente o pedido monitório constituindo em título executivo judicial e condenando o devedor a pagar
R$ 850.732,19 (oitocentos e cinquenta mil, setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos). [...]

Sentença proferida sem o exame aguçado do acervo probatório e sem a cautela para eleger o rito adequado, sendo, portanto, falha. Explico.

Colaciono o art. 700, §5º do CPC,
in verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

[...]
§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

Conforme citado acima, caso o juiz não tenha certeza que o título apresentado foi constituído de forma regular, determinará a intimação do autor para adaptar a peça exordial ao procedimento comum, fazendo os pedidos pertinentes.

Perceba que a conversão do rito especifico da ação monitória para o procedimento ordinário, somente vai acontecer com o impulso do magistrado, pois deve nascer a dúvida quanto a idoneidade do documento.

No caso concreto, conforme exaustivamente demonstrado, fortes são os indícios de irregularidade na constituição do título, motivo pelo qual o juiz deveria se valer do seu dever de cautela e adotar o procedimento ordinário comum, para então instruir a ação.

A Ação Monitória constitui procedimento especial, em regra possui
cognição sumária
, isso porque inicialmente o exame se restringe a comprovação de existência da dívida.

Opostos os embargos, impugnado a regularidade do título, neste momento atrai-se o rito comum para instruir a ação, sendo a
cognição exauriente
, possibilitando um rol maior de pedidos, tais como: perícia, prova testemunhal, audiência de instrução e outras em direito admitidas.

Nesse sentido entende o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM.

1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021.

2. Cuida-se de ação monitória.

3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum.

4. A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário.

5. O rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.

Precedentes.

6. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso.

Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.955.835/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Portanto, visto a imprestabilidade das provas, entendo que a ação monitória não pode ser utilizada para atribuir força executiva a documento que carece de certeza e liquidez. Ocorrendo esse cenário, necessário a conversão do rito especial em procedimento comum com fulcro no art. 700, §5º do CPC., para apuração do
crédito
.

Portanto, C
ONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
mas casso a sentença combatida eis que nula de pleno direito conforme fundamentação acima esposada.

Por via de consequência, determino o retorno dos autos do processo ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para observar o disposto no art. 700, §5º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/09/2025